Tribunal: STF
Processo: HC 258118
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kaled Lakis, em favor de Luciano dos Santos, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem nos autos do HC 1.004.929/SP.



    Colhe-se do ato impugnado:



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, como incurso no artigo 121, § 2º, inciso I, c. c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto. (fls. 14-16). 



    Inconformados, a defesa e o Ministério Público interpuseram apelações perante o Tribunal de origem, que, por unanimidade, negou provimento ao apelo defensivo e proveu o recurso ministerial para elevar a pena do paciente para 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, conforme acórdão de fls. 21-27 (sem ementa). 



    No presente writ, a defesa alega que o crime foi cometido em legítima defesa, pois o paciente também foi baleado e ficou gravemente ferido, enquanto a vítima sofreu lesões leves (fls. 4-5). 



    Sustenta que a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo representa constrangimento ilegal, pois não há elementos suficientes para valorar negativamente a personalidade do paciente, e a culpabilidade é normal à espécie (fls. 7-10). 



    Afirma que houve aumento excessivo da pena na primeira fase da dosimetria, em afronta ao princípio da proporcionalidade, e que o aumento na terceira fase deveria ser de 1/6 e não 1/4 (fls. 8-11).



    Requer, assim, em caráter liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja restabelecida a sentença de primeiro grau, com a aplicação da pena no mínimo legal, ou a fixação de regime prisional diverso do fechado (fl. 13). (eDOC 3)



    No Superior Tribunal de Justiça, a ordem foi denegada. Não houve interposição de agravo regimental.



    Nesta Corte (eDOC 1), o impetrante reitera as alegações expostas no STJ.



    Alega que o crime foi cometido em legítima defesa e, portanto, inexiste animus necandi. (eDOC 1, p. 3).



    Enfatiza, ainda, que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal sem motivação idônea e o quantum de aumento para cada circunstância judicial deveria ser fixado em 1/8.



    Sustenta que na terceira fase da individualização da pena, o aumento deveria ser fixado em 1/6 e não em 1/4. (eDOC 1, p. 8)



    Requer, liminarmente e no mérito, seja restabelecida a sentença de primeiro grau, ou, subsidiariamente, seja reduzida a pena aplicada, com a imposição de regime prisional menos gravoso.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia aqui posta não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que ocorre, em parte, no presente caso. 



    Segundo jurisprudência desa Corte, inexiste constrangimento ilegal quando a escolha da fração de redução da tentativa leva em consideração o iter criminis percorrido. 



    No caso dos autos, o agente não praticou todos atos necessários para a execução do delito, que resultou apenas em lesão corporal de natureza leve na vítima, razão pela qual a magistrada sentenciante reduziu a pena pela tentativa na fração de 2/3. 



    Observe-se o seguinte trecho da sentença condenatória:



    “Verifico que o iter criminis percorrido foi significativo, o acusado desferiu disparo à curta distância, em região nobre do corpo (pescoço). Por outro vértice, conforme prova pericial produzida, vítima sofreu lesões corporais de natureza leve (fls. 336-337). Dessa forma, a redução que melhor se ajusta à espécie é a redução em seu patamar máximo, qual seja, dois terços (2/3). (eDOC 2, p. 16)



    Correta, portanto, a fixação da redução pela tentativa na fração máxima, de 2/3, conforme decidido pelo Juízo de primeiro grau.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara do Júri do foro regional I, de Santana, da Comarca de São Paulo, nos autos da ação penal nº 0000391-34.2016.8.26.0635/SP.



    Comunique-se, com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente